Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE DATA DO FATO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DE DEPOIMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHO INDIRETO. RATIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 659. REGIME INICIAL. FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto nos artigos 217-A, na forma do art. 71 (por 04 vezes), ambos do Código Penal, c/c, ainda, com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
2. Quanto à prescrição retroativa, a alteração prevista na Lei no 12.234/2010 (impossibilidade de considerar retroativamente o prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia), teve a constitucionalidade confirmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, por meio do HC no 122.694/SP, no qual foi firmado o entendimento de que a norma não violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena, da isonomia ou da razoável duração do processo, pois a nova redação do §1o do art. 110 do Código Penal não aboliu a prescrição retroativa, mas apenas vedou a sua aplicação entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia ou queixa (STF, HC n°122.694, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2014, publicado no DJe em 19/02/2015).
3. O longo lapso decorrido entre a data dos fatos e a revelação da vítima não impede que o depoimento seja realizado de forma antecipada, uma vez que, garantida a ampla defesa do investigado, o objetivo da antecipação prevista na Lei no 13.431/2017 (sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência) é ouvir a criança logo após a revelação do abuso, a fim de preservar a memória, ampliar a fidedignidade dos fatos, bem como evitar a traumatização secundária da vítima, com o alastramento de angústia e sofrimento.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita, quando, embora não tenha sido mencionado o tipo de concurso de crimes aplicável à espécie, a de denúncia expressamente relatou que houve a prática do crime por 04 (quatro) vezes, bem como descreveu o contexto de violência contra a mulher, prevalecendo-se o agente de relações domésticas, o que fez incidir as normas de proteção à mulher.
5. Se os relatos da vítima foram colhidos em audiência de produção antecipada de provas, sob o pálio da Lei n. 13.431/17, que trata do depoimento especial, não tendo sido referenciado qualquer elemento capaz de infirmar a narrativa exposta ou o trabalho desenvolvido pelos profissionais, rejeita-se o pedido de avaliação psicológica daquela, que sequer constitui prova obrigatória para a comprovação do delito ou de sua materialidade.
6. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
7. O testemunho indireto (de quem ouviu da vítima o relato) produzido em juízo, “sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que, de maneira coerente e harmônica, ratifique o depoimento da vítima, mostra-se suficiente para a condenação (AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017)”.
8. Dispõe a Súmula 659 do c. STJ que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos.
9. O fato de o réu ser maior de 70 anos de idade não lhe garante, por si só, o benefício da prisão domiciliar, somente sendo-lhe garantida, nos termos do art. 117, inciso I, da Lei de Execuções Penais, se demonstrado cabalmente que o acusado está acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão.
10. Negou-se provimento ao recurso de apelação.